Tribunal: STF
Processo: ARE 1515151
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 49, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – INGRESSO DE ASSOCIAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO "CUSTOS VULNERABILIS" – IMPOSSIBILIDADE – MENOR QUE JÁ ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CUJA INTERVENÇÃO É OBRIGATÓRIA – INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO HOUVER CONFLITO DE INTERESSES OU QUANDO PROVOCADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 57), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL alega violação aos arts. 5º, LXXIV; e 134 da CF/1988, pois ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, pode atuar em processos que envolve interesses de menores na condição de custos vulnerabilis (Doc. 57, fl. 5).



    Assevera que o Tribunal de origem inadmitiu a intervenção da Defensoria Pública na condição de custos vulnerabilis, aos argumentos de que (a) o MP já atua no processo na defesa dos vulneráveis; e (b) a Defensoria Pública interferiria na celeridade processual, atrasando a prestação jurisdicional. Todavia, em relação ao primeiro fundamento, destaca que a atuação da Defensoria Pública na qualidade de custos vulnerabilis, “na defesa dos vulneráveis e na promoção dos direitos humanos, como expressão e instrumento do regime democrático, é inconfundível com o papel do Ministério Público na defesa da ordem jurídica e do regime democrático”. Isto porque, ”o Ministério Público não possui atribuição para se manifestar individualmente pela criança, uma vez que age como custos iuris. Lado outro, a Defensoria é a única capaz de se manifestar na defesa do interesse individual da criança, razão pela qual não há falar em conflito de atribuições” (Doc. 57, fl. 13).



    Quanto ao segundo ponto, sustenta que “os prazos do Estatuto da Criança e do Adolescente são contados de forma diferenciada, inclusive para a Defensoria Pública que, inobstante a prerrogativa do prazo em dobro, obedece a contagem conforme dispôs a lei. Além disso, o princípio da celeridade processual não pode ser invocado em detrimento dos princípios da efetividade e do melhor interesse da criança e adolescente” (Doc. 57, fl. 18).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e “determinar a admissão da Defensoria Pública para atuar como custos vulnerabilis em favor da criança e do adolescente, nas ações de medidas protetivas de acolhimento institucional e de perda do poder familiar em trâmite perante o Juízo da Vara da Infância, Adolescência e Idoso” (Doc. 57, fl. 20).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 68).



    No Agravo (Doc. 112), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância, Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande que, nos autos da aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional ajuizada pelo Ministério Público Estadual, indeferiu o pedido e intervenção no processo, daquela instituição, na condição de custos vulnerabilis. 



    O Juízo de origem, à luz da legislação ordinária pertinente (Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e do CPC), na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu não ser o caso de admissão da intervenção da Defensoria Pública no processo em análise.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Examinando casos idênticos, esta foi a orientação do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Execução de medida protetiva. Inclusão da defensoria pública. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual manteve a decisão agravada.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.406.764-AgR/MS, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 08/01/2024).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROTETIVA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATUAÇÃO A CONTENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS VULNERABILIS. DESNECESSIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1422509 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 17-08-2023)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente